Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708615-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caixa Econômica Federal Agravado(s) Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal, na qualidade de terceira interessada, contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 150386948 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor de Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza, processo n. 0724075-58.2021.8.07.0001, determinou a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel da parte executada, bem como a venda em hasta pública após avaliação do bem. Em suma, a agravante se insurge contra a determinação de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel que é objeto de garantia fiduciária dada em financiamento por ela concedido, daí porque noticia ostentar a qualidade de credora fiduciária. Pede, ao final: a) Que seja concedido efeito suspensivo para que seja admitida a baixa da penhora do bem; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para afastar a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, como medida de Justiça! Foi indeferido o efeito suspensivo postulado ao recurso, uma vez que “a constrição judicial recaiu sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e não sobre o imóvel em questão”. (Id 44722020) Em petição catalogada no Id 45093568 a agravante informa “que o magistrado do processo agravado realizou avaliação do imóvel em sua integralidade e deferiu e enviou para hasta pública o imóvel em sua integralidade pelo valor de avaliação, agindo de forma TOTALMENTE contraditória a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos. Veja que o juiz irá realizar a venda da integralidade do imóvel, conforme decisão de id no 153070837 proferida em 21/03/2023” (sic). Com isso, requer: Ante o exposto, considerando a nova decisão, requer seja reanalisado o pedido de efeito suspensivo com suspensão dos atos visando a alienação do imóvel até o julgamento do presente agravo de instrumento, para que não ocorra a perda do objeto do presente agravo e dano de difícil reparação, inclusive, danos a terceiros que arrematarem o imóvel e o dano a CAIXA que irá perder a garantia contratual sobre o imóvel. É o breve relatório. Decido. A situação noticiada em petição de Id 45093568, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, em nada interfere no entendimento expresso na decisão liminar de Id 44722020, a qual considera fatos processuais devidamente delimitados nas razões recursais. Com referência à insatisfação manifestada contra atos de ordenação de processo em curso na primeira instância, opôs a instituição financeira agravante embargos de declaração relativamente ao pronunciamento judicial que desatende a seus interesses (Id 153765573), os quais ainda não foram apreciados pelo juízo a quo. Mister que se pronuncie o magistrado de primeira instância, que decida, para que possa a parte buscar os meios processuais adequados à proteção do direito de que se afirma titular. Logo, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora